Tribunal: TJMT
Processo: 1077459-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077459-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID APARECIDA LEAO GUEDES CASTOR - CPF: 780.835.831-20 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVEIRA CASTOR - CPF: 496.323.371-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1077459-07.2025.8.11.0001

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorridos:
INGRID APARECIDA LEÃO GUEDES CASTOR e GUSTAVO SILVEIRA CASTOR.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF). REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, afasto a preliminar de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF. Conforme já esclarecido pela própria Suprema Corte (ARE 1.560.244/RJ-ED), o sobrestamento nacional limita-se às hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, taxativamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, tais como condições meteorológicas adversas e indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária.

2.

No caso concreto, a própria recorrente admite que o cancelamento decorreu de “problemas operacionais”, consistentes na ausência de tripulação. Tal circunstância configura fortuito interno, isto é, risco inerente à atividade empresarial, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor. Não há, portanto, identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida à sistemática da repercussão geral, impondo-se a aplicação da técnica do distinguishing e o regular prosseguimento do feito.

3.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

4.

Os autores manejaram a pressente ação, alegando que, ao retornarem de viagem internacional, tiveram cancelado o último trecho do voo (AD4340, Campinas/Cuiabá), cuja chegada estava prevista para as 00h50 do dia 18/10/2025, sob a justificativa de “impedimentos operacionais” apresentada pela companhia aérea.
Sustentam que foram reacomodados em voo apenas no dia seguinte, vindo a alcançar o destino final às 16h25, o que resultou em atraso total de 15 horas e 35 minutos.
Aduzem, ainda, que a assistência material prestada foi inadequada, limitando-se o jantar ao fornecimento de “meio sanduíche” para ser compartilhado pelo casal.

5.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, bem como de R$ 98,30 (noventa e oito reais e trinta centavos), a título de danos materiais, em favor da autora Ingrid.

6.

Irresignada, a requerida interpôs recurso no qual sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.417/STF), a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, ao argumento de que o cancelamento decorreu de questões operacionais e de que a assistência devida foi regularmente prestada. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

7.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

8.

Cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

In casu
, os fatos são incontroversos e encontram-se devidamente comprovados nos autos. Os autores tinham chegada prevista em Cuiabá às 00h50 do dia 18/10/2025. Entretanto, em razão do cancelamento do voo AD4340 (doc. 2), foram reacomodados em novo voo (doc. 3), vindo a desembarcar no destino final apenas às 16h25 do mesmo dia, o que perfaz atraso total de 15 (quinze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos.

10.

A alegação da recorrente de que prestou a devida assistência material não se sustenta diante do conjunto probatório. Os autores, clientes da categoria “Diamante”, legitimamente esperavam tratamento condizente com padrões mínimos de dignidade.

11.

Todavia, as provas revelam cenário diverso, caracterizado por longas esperas em filas (doc. 5), transporte em veículo inadequado (doc. 8) e, sobretudo, pela oferta de “jantar” manifestamente insuficiente — consistente em meio sanduíche, uma água e um refrigerante para duas pessoas (doc. 7). Tal conduta configura prestação de assistência material inadequada e atentatória à dignidade dos consumidores, em violação ao art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

12.

O quadro fático delineado ultrapassa, de forma significativa, o mero dissabor cotidiano. A conjugação de atraso expressivo, cansaço decorrente de viagem internacional e tratamento desrespeitoso por parte da companhia aérea evidencia a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente da própria gravidade dos fatos.

13.

No que concerne ao quantum indenizatório,
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, fixado na origem, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, ao mesmo tempo em que se mostra compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

14.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência desta Turma Recursal. Confira-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O recorrente alega cancelamento de voo e realocação em novo voo com atraso superior a quatro horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizadora de responsabilidade objetiva da empresa aérea; (ii) estabelecer se o atraso superior a quatro horas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que somente pode ser afastada por prova de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A empresa aérea não comprovou a existência de causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente reestruturação de malha aérea, sem elementos concretos nos autos.

O cancelamento do voo e a realocação do consumidor em outro, com atraso superior a 4 (quatro) horas, caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a quatro horas, decorrente de cancelamento de voo, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em transporte aéreo configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo
. [...]. (N.U 1072708-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] "1. O cancelamento de voo por readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. O atraso superior a 4 horas na chegada ao destino, somado a circunstâncias agravantes como viagem com menores de idade, ausência de assistência material adequada e longa espera em conexão, configura dano moral indenizável
. 3. A indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 é adequada para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro e desestimular a repetição da conduta ilícita pela companhia aérea." (...). (N.U 1042236-90.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

15.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença.

16.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026